Tribunal: TJDFT
Processo: 0700193-77.2020.8.07.0009
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-18
Data de publicação: 2021-12-10

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ABERTURA DE CONTA CORRENTE E EMPRÉSTIMO POR MEIO ELETRÔNICO NÃO RECONHECIDOS PELO CONSUMIDOR. ÔNUS DA PROVA DO FORNECEDOR.

I. Pela teoria do risco do negócio, consagrada no artigo 14, caput, do Código de Defesa do Consumidor, a instituição financeira responde objetivamente pelos danos provenientes da sua atividade empresarial.

II. De acordo com o artigo 14, § 3o, incisos I e II, da Lei 8.078/1990, à instituição financeira incumbe comprovar a existência e validade dos contratos de abertura de conta corrente e de empréstimo objetados pelo consumidor.

III. Se o banco se omite completamente na arena probatória e deixa de demonstrar a integridade da operação financeira controvertida, não há como aliviar a sua responsabilidade civil pelos danos causados ao consumidor.

IV. Recurso conhecido e desprovido.